Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004299-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.559.761-10 (AGRAVANTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – REGIME FECHADO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – PREJUDICADO COM A TARDIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS -

IMPOSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 111,
CAPUT
, DA LEP – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REGIME PRISIONAL A SER DETERMINADO PELO RESULTADO DA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– DESPROVIMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“(...) “Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000) (...)” (N.U 1023226-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Alessandro Pereira da Silva
interpôs Agravo em Execução Penal contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que, nos autos do PEP no. 0002919-43.2018.8.11.0100,
unificou as penas
impostas ao agravante, fixando o
regime prisional fechado
para cumprimento da reprimenda – Id. 160408650.

Em suas
razões
recursais, almejou a reforma do
decisum
para que lhe seja fixado regime prisional
semiaberto
, designando-se
audiência admonitória
(Id. 160399199).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 160408653).

Decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id 160408654).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 162248672), conforme transcrição do seu entendimento:

Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Insurgência contra fixação do regime fechado após unificação das penas. Improcedência. Agravado que ostenta cinco condenações que, unificadas, resultam em uma pena remanescente de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Última guia de execução que impôs o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Retorno do apenado ao regime fechado que era mesmo impositivo. Inteligência do artigo 111, parágrafo único c/c artigo 112, ambos da LEP, bem como do artigo 33, §2o, inciso II, do Código Penal. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em regime fechado,
Alessandro Pereira da Silva
cumpria quatro penas privativas de liberdade, que unificadas somavam 23 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, sendo que, em 7.11.2020, foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto.

No entanto, depois disso, aportou aos autos a Guia de Execução Definitiva relativa a Ação Penal no. 35802-23.018.811.0042, por meio da qual ele foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão (roubo majorado), havendo trânsito em jugado no dia 25.2.2022.

Em seguida, as penas foram unificadas, totalizando 35 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão; o agravante havia cumprido 9 anos, 7 meses e 27 dias de sua pena, remanescendo 25 anos, 11 meses e 13 dias de pena a ser cumprida.

Diante dessa unificação, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, o magistrado
a quo
fixou em desfavor do agravante o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Neste grau de jurisdição, o agravante requereu a reforma da decisão, para que seja mantido no regime semiaberto. Alegou ter sido prejudicado com a tardia unificação das penas, porque, se unificada de forma mais célere, ele poderia já ter cumprido a fração para a progressão; contudo, em razão da nova guia ter sido juntada de forma “tardia”, após sua progressão ao regime intermediário, terá de voltar ao cárcere.

Malgrado as alegações da defesa, entendo que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto, amparado no art. 111, caput, da LEP,
in verbis
:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.

É exatamente esse o caso dos autos, em que
Alessandro
possui condenação por mais de um crime em processos distintos, de modo que, nos termos do dispositivo legal acima mencionado o regime de cumprimento das penas privativas de liberdade será estabelecido de acordo com resultado da soma ou unificação das penas.

In casu
, há cinco condenações impostas ao agravante, cuja somatória resultou em 35 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, contudo, o agravante cumpriu 9 anos, 7 meses e 27 dias de sua pena, remanescendo 25 anos, 11 meses e 13 dias a serem cumpridos.

Assim, ainda que abatido o tempo de pena já cumprida pelo agravante, o saldo remanescente exige a imposição do regime fechado, em conformidade com o art. 111, parágrafo único c/c art. 112, ambos da LEP, bem como do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Nos termos do artigo 111 da Lei no 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal. No caso, restando, ainda, um saldo de pena a cumprir superior a 08 (oito) anos, imperiosa a fixação do regime fechado.” (N.U 1003838-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

“(...) “Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.” (TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000) (...)” (N.U 1023226-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

No que tange à alegação de que a demora no aporte da última guia de execução teria prejudicado o agravante, conforme bem observou o ilustre promotor de justiça nas suas contrarrazões, ele foi preso em flagrante no dia 28.9.2018, lhe sendo convertido em prisão preventiva. Em 16.6.2020, o agravante foi colocado em liberdade por meio de liminar concedida em
habeas corpus
, sobrevindo sentença condenatória quando ele se encontrava em liberdade. Diante disso, tratando-se de réu solto, não fora expedida guia de execução provisória e, portanto, somente após o trânsito em julgado da condenação é que a guia definitiva aportou ao PEP.

Assim, não havendo a expedição da referida guia provisória, logicamente que, à época, não houve unificação das penas, o que somente ocorreu após o julgamento do recurso de apelação e com o trânsito em julgado da ação penal, quando então a guia de execução se tornou definitiva e pôde ser anexada ao executivo de pena.

Já a progressão do agravante para o regime intermediário no PEP, se deu em 7.11.2020, quando a última condenação ainda tramitava sem trânsito em julgado, de modo que, a unificação das penas não poderia ter ocorrido em data anterior à essa progressão.

Logo, não houve ilegalidade, uma vez que, por estar o agravante no regime intermediário, aguardou-se a efetiva expedição da guia de execução definitiva para se proceder a unificação das penas.

Assim, não verifico irregularidade na unificação realizada pelo magistrado
a quo
, vez que em conformidade com a legislação e a jurisprudência, razão pela qual não merece provimento o recurso.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023